Tribunal: TJMT
Processo: 1070930-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070930-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVALDO PEREIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 776.024.471-15 (RECORRENTE), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pretende a anulação de auto de infração de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O recorrente sustenta nulidade do auto por vício formal, ausência de observância de prazo para realização do teste do
etilômetro
e irregularidade das notificações.

A sentença manteve a validade do auto de infração e do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do auto de infração por vício formal relacionado à recusa ao teste do
etilômetro
; e (
ii
) saber se o ato administrativo é válido quanto à prova da infração e à regularidade das notificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade. O administrado deve comprovar eventual vício. Ausência de prova apta a desconstituir o ato.

A recusa ao teste do
etilômetro
configura infração autônoma, nos termos do art. 165-A do CTB. A alegação de ausência de orientação sobre prazo de espera não comprova nulidade.

O registro de sinais de alteração da capacidade psicomotora supre eventual ausência de formalidade secundária. Descrição suficiente no auto de infração.

As notificações foram regularmente realizadas. A assinatura ou recusa do condutor supre a ciência da autuação. Envio ao endereço cadastrado e posterior notificação por edital são válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 352964440) interposto por LOURIVALDO PEREIRA DE SOUSA FILHO em face da sentença (ID 352964439) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade absoluta do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no DT00G020TT por vício formal, argumentando que não foi informado sobre seu direito de aguardar o prazo de 15 (quinze) minutos antes de formalizar a recusa ao teste do
etilômetro
, garantia que, segundo afirma, é essencial para a validade do ato.

No mérito, reitera que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e foi afastada pelas irregularidades apontadas. Destaca a ausência de preenchimento da
Ficha de Avaliação de Sinais Psicofísicos, requisito obrigatório previsto na Resolução CONTRAN no 432/2013, sustentando que a mera anotação genérica de "odor e olhos vermelhos" no auto de infração é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora. Aduz, ainda, a nulidade de todo o processo administrativo por falha na comprovação do envio regular das notificações da autuação e da penalidade, em desacordo com a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, com a consequente determinação para a emissão de sua CNH definitiva e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O Recurso Inominado foi recebido em ambos os efeitos, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente (ID 352964443).

O Recorrido, DETRAN/MT, apresentou suas contrarrazões (ID 352964444), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, afirmando que foi lavrado em conformidade com o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto às supostas irregularidades. Invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.079, que reconheceu a constitucionalidade da sanção administrativa imposta ao condutor que se recusa a realizar o teste do bafômetro. Reafirma a regularidade das notificações expedidas e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da Preliminar de Nulidade Absoluta por Vício Formal

O Recorrente argui, como tese principal, a nulidade absoluta do auto de infração por um suposto vício formal: a não concessão do prazo de 15 (quinze) minutos antes da recusa ao teste do
etilômetro
. Argumenta que tal prazo seria uma garantia procedimental indispensável para a higidez do ato.

Contudo, a tese não prospera. A legislação de trânsito, notadamente a Resolução CONTRAN no 432/2013, estabelece procedimentos para a fiscalização, visando garantir a precisão e a justiça na aplicação das normas. O referido prazo de espera é tecnicamente recomendado para evitar a interferência de substâncias residuais na boca que poderiam gerar um resultado falso-positivo no teste. Todavia, quando o condutor se recusa de plano a realizar o teste, a infração se consuma de forma autônoma, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que não foi informado sobre esse direito não encontra suporte
probatório
nos autos. Caberia ao Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar que a ausência dessa informação específica viciou sua manifestação de vontade ou o procedimento em si. O que se extrai dos autos é uma recusa voluntária à fiscalização. Além disso, o ato administrativo lavrado pelo agente de trânsito goza de fé pública e presunção de legitimidade, e a simples alegação desacompanhada de provas não é suficiente para infirmá-lo. Não há, na legislação, a exigência de que o agente de trânsito documente expressamente a oferta do prazo de 15 minutos em caso de recusa, bastando que se constate a negativa do condutor em se submeter ao procedimento.

Do Mérito Recursal

No mérito, o Recorrente ataca a validade do ato administrativo sob dois principais fundamentos: a ausência de prova da materialidade da infração, pela falta de preenchimento da Ficha de Avaliação de Sinais Psicofísicos, e a irregularidade nas notificações do processo administrativo.

Da Prova da Materialidade e da Presunção de Legitimidade

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao assentar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao
administrado o ônus de produzir prova em contrário. O Recorrente falha em seu intento de desconstituir tal presunção.

A fiscalização de trânsito por embriaguez ao volante pode ocorrer por diferentes meios, não se restringindo ao teste com
etilômetro
. O parágrafo 2o do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro autoriza expressamente que a infração seja caracterizada pelo agente de trânsito "mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor".

A Resolução CONTRAN no 432/2013, em seu Anexo II, lista um conjunto de sinais que podem indicar a alteração da capacidade psicomotora. O Recorrente alega que a ficha de avaliação correspondente não foi preenchida. No entanto, o Auto de Infração (ID 352964445) e o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 352964446) registram que o condutor apresentava "odor" e "olhos vermelhos". Embora o preenchimento detalhado do formulário seja a prática mais recomendável para conferir maior robustez ao ato, a sua ausência não gera, por si só, a nulidade absoluta, quando o auto de infração e outros documentos contemporâneos ao fato descrevem, ainda que de forma sucinta, os sinais observados. O agente de trânsito, dotado de fé pública, consignou a presença de sinais que, somados à recusa em realizar o teste, formam um conjunto probatório suficiente para sustentar a autuação.

É fundamental reiterar que a infração pela qual o Recorrente foi efetivamente penalizado foi a do artigo 165-A do CTB, que sanciona a recusa em si. A constatação dos sinais de embriaguez serve como um reforço à legitimidade da abordagem e da exigência do teste, mas a infração se configura pela negativa do condutor em colaborar com a fiscalização. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.224.374 (Tema 1.079), já pacificou a constitucionalidade da norma, entendendo que a recusa constitui uma infração autônoma, que não viola o princípio da não autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
), uma vez que se trata de uma sanção de natureza administrativa, e não criminal.

Assim, a alegação de ausência de materialidade não se sustenta,
pois
a materialidade da infração do artigo 165-A é a própria recusa, a qual é incontroversa nos autos.

Entendimento desta Turma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO
.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por autor que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com indenização por danos morais, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), objetivando a anulação da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 (doze) meses, decorrente de infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por recusa à submissão ao teste do
etilômetro
. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o procedimento administrativo seguiu a legalidade e que a defesa administrativa foi intempestiva.

(...)
Restou
demonstrada a regularidade do processo administrativo, com
envio de notificação ao endereço cadastrado do autor
, inexistindo ilegalidade na condução do procedimento,
sendo ônus do condutor manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito
, conforme artigo 123, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1079
de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da penalidade administrativa imposta ao condutor que
se recusa a realizar teste do
etilômetro
, ainda que inexistam outros elementos probatórios de embriaguez. Ausente violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, revela-se
legítimo
o ato administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do recorrente.
(...)
A recusa à submissão ao teste do
etilômetro
constitui infração autônoma, punível administrativamente, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e do Tema 1079 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1006588-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025). (
negritei
).

Da Regularidade das Notificações

O Recorrente também questiona a validade do processo administrativo por suposta ausência de notificação regular, invocando a Súmula 312 do STJ. O argumento, contudo, não encontra amparo na documentação acostada.

O processo administrativo de trânsito exige, de fato, a dupla notificação: a da autuação, para apresentação de defesa prévia, e a da imposição da penalidade, para interposição de recurso. No presente caso, a autuação ocorreu mediante abordagem (ID 352964445), e a legislação (art. 280, VI, do CTB) prevê que a assinatura do infrator no auto vale como notificação da autuação. Mesmo na hipótese de recusa em assinar, a presença do condutor e o registro do fato pelo agente suprem a necessidade de envio da primeira notificação postal.

Quanto às fases subsequentes, o DETRAN/MT demonstrou ter seguido o procedimento legal. A notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir (ID 352964428, p. 6-7) e a notificação da aplicação da penalidade (ID 352964428, p. 25-26) foram expedidas para o endereço constante do cadastro do Recorrente. É dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, e a notificação enviada para o endereço registrado é considerada válida, ainda que o recebimento não se efetive.

Ademais, diante da frustração das tentativas de notificação pessoal, a Administração Pública promoveu a notificação por edital (ID 352964428, p. 9 e p. 28), procedimento plenamente válido e previsto na legislação para garantir a publicidade dos atos e o exercício do contraditório. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao devido processo legal. A sentença, nesse ponto, também se mostra irretocável.

Pelo exposto, não vislumbro a existência de qualquer nulidade no auto de infração
ou
no processo administrativo que justifique a reforma da decisão de primeiro grau. As teses recursais se baseiam em interpretações parciais da legislação e carecem de substrato probatório capaz de desconstituir a legalidade dos atos praticados pelo Recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026